Tribunal: TJDFT
Processo: 0705698-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705698-50.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME APELADO: HAYANE MARIAL DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de março de 2020 15:46:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator